Tribunal: TCU
Processo: 025.508/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Rosane Bueno Eurich contra o Acórdão 3179/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento e excluir a Sra. Rosane Bueno Eurich da relação processual, dando aos 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido a seguinte redação: "9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. José Maurício de Lavor Barreto e condená-lo, em solidariedade com a FADERH/AM, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 4.752,00 13/12/2010 D 4.752,00 13/12/2010 D 2.325,00 14/12/2010 D 4.752,00 20/12/2010 D 4.758,00 20/1/2011 D 3.965,83 4/4/2011 D 2.500,00 20/2/2017 C 2.500,00 15/3/2017 C 2.525,00 11/4/2017 C 2.550,25 11/5/2017 C 2.575,25 8/6/2017 C 2.600,25 7/7/2017 C 2.626,25 15/8/2017 C 2.652,25 12/9/2017 C 2.678,25 11/10/2017 C 2.705,33 14/11/2017 C 9.3. aplicar, individualmente ao Sr. José Aldemir da Cruz e à FADERH/AM a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.